Tribunal: TJES
Processo: 5016074-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016074-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CALIARI BELO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABRICIO CALIARI BELO
contra a sentença proferida em
ID 3769886
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida a restituir o valor pago indevidamente em boleto fraudado e indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, inexistia erro grosseiro a afastar a responsabilidade da recorrida e em razão de o falsário possuir todos os seus dados.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais com a condenação da recorrida a restituir o valor pago indevidamente em boleto fraudado e indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, inexistia erro grosseiro a afastar a responsabilidade da recorrida e em razão de o falsário possuir todos os seus dados.

O presente caso, embora se trate de relação de consumo e não se desconheça a disposição da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, não há como atestar a existência de nexo causal entre a atuação do banco e a atuação criminosa do falsário, com registro de que o banco requerido se mostra engajado em informar os consumidores acerca da eventual existência de golpes, além do que a utilização do nome do requerido para prática de fraude se mostra corriqueira, de sorte que cabe ao consumidor ficar atento às advertências exaradas, como bem ficou conseguida em sentença:

Com efeito, os fatos narrados e as provas apresentadas evidenciam que o autor foi vítima de fraude por terceiro estelionatário, que, o induzindo a acreditar estar transacionando com um preposto da ré, o conduz ao pagamento de um boleto falso, sem qualquer ingerência desta.

O autor deveria ter se certificado da autenticidade das informações recebidas, além da idoneidade do pagamento a ser feito, mormente o seu destinatário, sobretudo porque o contato se deu por meio não presencial, de modo que não lhe assiste razão ao imputar à ré o dever de reparar, ante a ausência de prova acerca do nexo causal entre o ilícito e a sua atividade.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser observados no mercado de consumo, sobretudo a partir de contatos não presenciais.

Caso tivesse tomado as devidas precauções, certamente o autor não teria realizado o pagamento e, consequentemente, sofrido os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua imprudência, querendo impor àquele que não teve qualquer participação pelo ocorrido a obrigação de indenizá-lo.

À toda evidência, a ré não teve qualquer ingerência ou meio para evitar a fraude cometida, não podendo, assim, ser responsabilizada.

Desse modo, considerando o reconhecimento de fraude de terceiro, causa excludente de responsabilidade do fornecedor, conforme preconizado no
artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
, não há ato ilícito indenizável a ser imputado à parte recorrida, haja vista que não se pode imputar ao polo requerido a responsabilidade pelo dano praticado por terceiro, ainda que se trate de relação de consumo, motivo pelo qual se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer a inexistência de ato ilícito indenizável da empresa ré, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA:
Recurso Inominado. Golpe do "Whatsapp". Violação de segurança que ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, CDC). Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000866-74.2021.8.26.0189; Relator (a): Paulo Victor Alvares Gonçalves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Fernandópolis - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021)

EMENTA:
Recurso inominado. Ação em indenização por danos materiais e morais. Pagamento de boleto fraudado. Pretensão de responsabilização da empresa que presta serviço de intermediação de pagamentos, utilizado pelo fraudador, bem como da instituição financeira em que foi contratado o financiamento do veículo. Sentença de parcial procedência, com condenação da emissora do boleto utilizado para pagamento. Inconformismo da referida ré. Cabimento. Inexistência de falha no serviço prestado. Fortuito externo. Fato causador de danos ao recorrido alheio à atuação da recorrente. Inexistência de direito à restituição dos pagamentos.
Recorrido que deixou de tomar as cautelas exigidas pelo caso antes de realizar o pagamento, quitando boleto recebido sem checar o efetivo beneficiário da operação, sendo este pessoa estranha ao negócio jurídico. Ausência de nexo de causalidade entre os danos e falha no serviço
. Responsabilização civil da recorrente indevida. Recurso a que se dá provimento, para julgar a ação improcedente em relação ao Banco Inter S/A. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0002075-11.2020.8.26.0002; Relator (a): Debora Romano Menezes; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional II - Santo Amaro - Juizado Especial Cível Anexo UNISA; Data do Julgamento: 12/03/2021; Data de Registro: 12/03/2021) grifo nosso

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)